Tribunal: TJMT
Processo: 1022563-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022563-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), THAILSON DA SILVA LEITE - CPF: 047.948.161-03 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (IMPETRANTE), THAILSON DA SILVA LEITE - CPF: 047.948.161-03 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), OSMAR TRICH GUIMARAES - CPF: 296.318.820-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA –
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA E DO
MODUS OPERANDI
ADOTADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
–
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo, pois, ser mantido por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime e pela sua reincidência.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada Lelia Felipe dos Santos em favor do paciente
Thailson da Silva Leite
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

Consta destes autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado apurado na Ação Penal n. 1001192-83.2020.8.11.0028, em trâmite no Juízo acima mencionado.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea ao negar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente formulado na audiência de instrução realizada em 28 de setembro de 2020; asseverando, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Salienta, outrossim, que “
tivesse o Paciente conduta voltada para o crime, ou fosse perigoso, certamente não teria se entregado voluntariamente. No entanto, conforme se verificou no caso em testilha, o agente apesar de ser reincidente, não foi condenado e não havia mandado de prisão contra ele”
.

Forte nas razões acima consignadas, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – sugerindo o comparecimento periódico em juízo; postulando, por fim, a concessão da ordem também em virtude dos riscos de contaminação pela covid-19 e pelo fato de o acusado ostentar bons predicados pessoais.

O pedido de urgência não foi formulado, razão pela qual a juíza convocada Glenda Moreira Borges lançou o despacho encontradiço no Id. 67359983, determinando a solicitação das informações de estilo que, por sua vez, foram apresentadas pela juíza presidente do processo originário (Id. 67836014), que fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no Id. 70844599 opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em primeiro lugar afigura-se importante esclarecer que, embora na petição inicial tenha sido mencionado apenas o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva realizado na audiência do dia 28 de setembro de 2020, colhe-se dos documentos juntados pela impetrante no Id. 69732983, mais especificamente no Id. 69732986, que houve uma decisão anterior prolatada no processo principal em 15 de setembro de 2020 e na qual também foi negada a revogação do decreto prisional cautelar do paciente.

Infere-se ainda dos aludidos documentos, que a decisão exarada na assentada em questão (Id. 69732990) não tem correlação alguma com os argumentos postos neste
mandamus
, na medida em que aqui se discute ausência de fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão provisória; e, na decisão proferida na aludida audiência, foi rechaçado exclusivamente o único argumento suscitado pela defesa naquela ocasião, qual seja: o suposto excesso de prazo da custódia cautelar, sem menção alguma do juízo de primeiro grau acerca da presença ou não dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, considerando que, de fato, a decisão atacada neste
writ
é aquela prolatada em 15 de setembro de 2020 e tendo em vista que esse
decisum
não foi examinado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022563 90.2020.8.11.0000 anteriormente ajuizado em prol do paciente desta ação constitucional, serão examinados os pedidos aqui vertidos apenas com base nessa deliberação do dia 15 de setembro de 2020
.

Nesse desiderato, em relação à alegada ausência de fundamentação dessa decisão, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos que foram atribuídos ao paciente e de sua periculosidade para a vida em sociedade.

A propósito, eis parte da decisão reprochada:

Vistos,

[...]

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação,
a considerar a gravidade do crime a ele imputado e reincidência em crimes dolosos.

Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual, risco de reiteração delitiva, garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal.

A redação dos artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

[...]

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam,
fumus commissi delicti
– representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
periculum libertatis
– representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai indícios suficientes da materialidade delitiva através Boletim de Ocorrência no 2020.135568 e 2020.107304, Inquérito Policial n. 147/2020, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, e indícios suficientes de autoria, precipuamente diante do depoimento do próprio acusado qual confessa que tentou esfaquear a vitima.

É de se observar que o crime supostamente ocorreu no dia 08 de Junho de 2020, e que a investigação policial foi finalizada dentro do prazo, pelo qual se obteve indícios suficientes de autoria e materialidade, que compõe os documentos constantes nos autos, qual culminou com a prisão preventiva do acusado.

A periculosidade do réu encontra-se corroborada na existência de desentendimento anterior entre o acusado e a vitima, conforme depoimento do réu prestado em delegacia, noticiando inclusive que no mês anterior aos fatos teria quebrado o vidro traseiro do veiculo da vitima e danificado toda a lateria do porta-malas com um pedaço de pau.

Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a
gravidade concreta da conduta do acusado
, que não apresenta qualquer documento ou alteração dos fatos, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.

Além disso, a custódia cautelar do acusado justifica-se igualmente para
assegurar a aplicação da lei penal, já que ele empreendeu fuga após o cometimento do delito de tentativa de homicídio, comparecendo até a delegacia somente 10 (dez) dias após os fatos
.

[...].

Em suma, a fuga inicial do paciente demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário
e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal, ainda porque conforme depoimento do réu este apresentou versão distorcida dos fatos.

Destaca-se que em virtude do princípio constitucional da motivação das decisões, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal o magistrado neste caso é obrigado a contextualizar a prisão e seu fundamento, devendo assim, comprovar o risco de eventual fuga em bases concretas, motivando sua decisão, sob pena de incorrer em uma verdadeira antecipação da punição, violando o princípio da presunção de inocência.

No que tange ao pressuposto da conveniência da instrução criminal, afirma Aury:

[...]

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista a instrução encontra-se pendente da realização da audiência de instrução que ao final será designada.

Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). Emprego e endereço fixo por si só, não constituem ao acusado motivo bastante para revogação da custódia preventiva.

Oportuno o julgado do Supremo Tribunal Federal:

[...]

Envereda-se por esse talho, o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...]

A garantia de aplicação da lei penal permite com a imposição da prisão preventiva, evitar a fuga do agente e fazer com que a sentença penal não se torne inócua, com a eficaz aplicação de eventual pena cominada.

Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar do acusado foi decretada em razão de minuciosa investigação policial, fundamentada na garantia da ordem publica e periculosidade, consubstanciada nos fatos narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos, onde o acusado confessa a autoria do crime em partes, alegando legitima defesa.

Ademais, a idoneidade dos fundamentos utilizados pela defesa é matéria que se confunde com o próprio mérito do crime, cuja resolução demanda análise pormenorizada oportunamente a ser realizada durante a instrução da ação penal, sob pena de incorrer em julgamento antecipado.

A periculosidade do réu encontra-se também corroborada na existência de desentendimento anterior entre o acusado e a vitima, conforme boletim de ocorrência no 2020.135568, e que o suspeito retornou ao local e desferiu dois golpes de faca conta a vitima.

Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do acusado, que não apresenta versão provável tendo em vista os documentos constantes nos autos, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.

Logo, tratando-se de réu que ostenta vida pregressa reprovável ou comete crime grave com emprego de violência e grave ameaça entende-se que resta necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar do encarcerado, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal
, pois em liberdade certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Há de se ressaltar que a reincidência do réu em crimes dolosos, identificada através dos autos de código 149746 (Apolo), reforça a necessidade de segregação do acusado pela garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal
.

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, ausentes fundamentos para que o acusado seja colocado em liberdade, deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I e II ambos do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
THAILSON DA SILVA LEITE
.

(Id. 69732986).
Negritos no original e grifos nossos

Verifica-se, portanto, que a juíza de primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito atribuído à sua pessoa e da reincidência por ele ostentada, apontando, para tanto, sua periculosidade diante do risco de reiteração delitiva, aliado à existência de fatos que demonstram, em tese, a insistência do acusado em prejudicar a vítima, na medida em que, por conta de um desentendimento anterior ocorrido entre ambos, o increpado ocasionou danos no veículo da ofendida com um pedaço de pau e, em data posterior, desferiu nela os dois golpes de faca ensejadores do crime que motivou a prisão cautelar invectivada neste
mandamus
.

Assim, não há qualquer dúvida de que o prolator do
decisum
reprochado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos.

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime e pela reincidência noticiada pela juíza da primeira instância.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que, na hipótese, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro viés, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavirus, a impetrante alega que
em tempos de pandemia esta cabalmente demonstrado o risco de contaminação e morte dos reclusos e sendo o acusado homem trabalhador, tendo emprego e residência fixa e se apresentado voluntariamente aos autoridades policiais, deve ser posto em liberdade ate que seja julgado pelo crime que cometeu
(sic).

Entretanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a matéria, eis o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thailson da Silva Leite
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021